Tribunal: TJPA
Processo: 0003306-12.2009.8.14.0061
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003306-12.2009.8.14.0061

JUIZO RECORRENTE: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO HOSPITALAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STJ. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória, que julga parcialmente procedente e declara constituído, o título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento de valores;

2.
Nos termos da Súmula 339 do STJ, é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada;

3.
O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição;”

4.
A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, e o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC;

5
. As Notas Fiscais e a emissões das Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora;

6.
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer do reexame necessário e manter irretocável a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (Id. 14201772) e sentença integrativa nos Embargos de Declaração (Id. 14201779) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Monitória, julga parcialmente procedente e declara constituído, o título executivo judicial no valor de R$605.421,01 (seiscentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e um mil reais e um centavo), corrigido pelo IPCA-e desde a data do vencimento de cada ordem de serviço, acrescidos de juros de 1% a.m desde a data da citação.

Certificado o decurso do prazo sem interposição de recurso voluntário pelas partes (Id. 16061422).

Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 16160792)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada por CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EIRELI em face do Município de Tucuruí.

Relata, na inicial que é credora do município de Tucuruí, em decorrência do Contrato nº 14/2005, proveniente da Concorrência Pública nº 007/2005, cujo objeto é limpeza urbana e coleta de lixo hospitalar.

Aduz a parte autora, que prestou o serviço, mas sem receber a contraprestação devida referente aos meses de junho a dezembro de 2008, cumulando um débito de R$2.877,968,06 (dois milhões oitocentos setenta e sete mil, novecentos sessenta e oito reais e seis centavos).

O Município de Tucuruí apresentou embargos monitórios (Id. 14201768), alegando preliminarmente, a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita, falta de liquidez do crédito cobrado e a imprestabilidade da prova documental. No mérito, aduz a inexistência de provas da realização dos serviços cobrados e inexatidão dos cálculos e excessos do crédito requerido.

Houve réplica (Id. 14201769)

Realizada audiência de conciliação em 12/04/2011, presentes as partes, acordaram em requerer a suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) dias para formalização de proposta de acordo (Id. 14201770).

Certificado a não manifestação das partes (Id. 14201770).

A pedido da parte autora foi realizada audiência de conciliação no dia 2/12/2015, que restou infrutífera (Id. 14201771).

Prolatada sentença (Id. 142017725), extraiu os seus fundamentos e decisão:

“II – FUNDAMENTAÇÃO

De início, reputo superada a alegação de defeito na representação processual da parte autora, com a juntada da versão atualizada do contrato social após a impugnação aos embargos (fls. 138/144).

Também não merece prosperar o argumento de impossibilidade jurídica do pedido, sendo amplamente admitida a ação monitória em face da fazenda público (inclusive antes mesmo da alteração do Código de Processo Civil, jurisprudencialmente). A análise de certeza e liquidez cai por terra como argumento preliminar já que, uma vez interpostos os embargos, o processo segue o rito ordinário, na forma de ação de cobrança, dispensando-se os requisitos de certeza e liquidez, próprios do processo de execução.

Não havendo outras preliminares ou questões processuais pendentes de apreciação.

No mérito, tenho que o pedido procede em parte.

Compulsando os autos, verifico que todos os serviços refletidos nas notas fiscais em analise são decorrentes de contrato administrativo, regularmente assinado após processo licitatório, não havendo alegação de ilegitimidade da contratação, no ponto.

Nada obstante, em parte o Município tem razão quando alega erro de cálculo e excesso no pedido dos valores iniciais, uma vez que, após análise minuciosa da documentação juntada, verifica-se, pela soma das notas de empenho juntada às fls. 51, 55, 59, 62, 66, 69, 72, 76, 80, 84, 87, 90, 93, o valor total de R$ 605.421,01 (seiscentos e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e um centavo).

Pois bem. À luz das regras processuais vigentes acerca do ônus da prova, cabe à parte autora o dever de provar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Nesse sentido:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS MERCANTIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. A AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM DUPLICATA SEM ACEITE EXIGE A PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (NEGÓCIO QUE ORIGINOU A EMISSÃO DAS DUPLICATAS). INEXISTINDO TAL COMPROVAÇÃO, IMPÕE-SE A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70051049807, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 07/05/2013) (TJ-RS - AC: 70051049807 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 07/05/2013, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2013)

Nesse sentido, considerando que dentre todas as notas fiscais apresentas, apesar de a maioria não conter o aceite, é fato que a requerente comprovou que o Município emitiu por diversas vezes notas de empenho autorizando o pagamento de algumas das notas, como mencionado acima.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE ROCEDENTE os embargos monitórios e declaro constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da CLEAN SERVICE LTDA e em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ no valor de R$ 605.421,01 (seiscentos e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e um centavo), devidamente corrigidos pelo IPCA-E desde a data do vencimento de cada ordem de serviço, acrescidos de juros de 1% a.m. desde a data da citação (12/02/2010 – fl. 102-v). Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Considerando o valor pedido da inicial, tenho que a requerente sucumbiu em maior parte, razão pela qual condeno-lhe ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico do Município, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre R$ 2.272.547,05 (dois milhões duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinco centavos).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para recurso voluntário das partes, certifique-se e remetam-se os autos ao E. TJE/PA para reexame necessário, na forma do artigo 496 do CPC.”

Passo ao reexame da sentença.

O Município

apresentou embargos monitórios (Id. 14201768), alegando preliminarmente, a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita, pela falta de liquidez do crédito cobrado e pela imprestabilidade da prova documental.

No mérito, aduz a inexistência de provas da realização dos serviços cobrados e inexatidão dos cálculos e excessos do crédito requerido

Da preliminar de Inadequação da via eleita

Nos embargos monitórios o município arguiu a preliminar de inadequação da via eleita.

Adianto não assiste razão ao município, pois o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firmado no sentido de que é possível a utilização do rito ordinário em face da Fazenda Pública para se obter pagamento de quantia certa fundada em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo. Vejamos a Súmula 339 do STJ: “é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”.

Preliminar rejeitada.

Preliminar de Falta de liquidez do crédito cobrado e a imprestabilidade da prova documental

Aduz o município que o crédito alegado pela autora carece de liquidez, pois não há documentos nos autos capazes de elidir a dúvida existente acerca do valor a que chegou a autora.

Diz ainda, ser imprestável as provas dos autos, vez que não são cópias autênticas.

Deixo de analisar a preliminar, pois se confunde com o próprio mérito da demanda.

Mérito

O inconformismo do Município gravita em torno da questão probatória, isto porque, afirma, que inexiste prova da realização dos serviços e da imprescindibilidade documental. Sem razão. Explico.

O direito ao recebimento de valores está lastreado pelos documentos apresentados com a inicial, onde constam Notas Fiscais decorrente de contrato administrativo, não havendo nos autos nenhuma argumentação de ilegitimidade na contratação. É possível observar também a existência de várias Notas de Empenho todas emitidas pelo próprio município (Id. 14201767 – 14201768-pág.25)

Ressalto, que apesar das Notas Fiscais apresentadas, em sua maioria não terem o aceite, resta comprovado nos autos que a administração pública emitiu a nota de empenho autorizando o pagamento de algumas notas fiscais. Dessa forma, entendo que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recai sobre o réu, conforme se extrai do art. 373, II, do CPC:

Nessa esteira de raciocínio a jurisprudência tem se posicionado, veja:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXISTÊNCIA INCONTROVERSA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA
. REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PROIBIÇÃO LEGAL DA EXPEDIÇÃO DA CARTA-FRETE. VEDAÇÃO NORMATIVA QUE NÃO AFETA O VALOR PROBANTE A DEMONSTRAR A ENTREGA DAS MERCADORIAS. 01- (...). 02- Estando cabalmente demonstrada a execução do serviço pactuado, incumbe aos autores provarem o pagamento destes, eis que exigir tal ônus da requerida seria impor-lhe a produção de prova sobre fato negativo, comumente cunhada de ‘prova diabólica’. 03- (...) 04- (...) 05- (...). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJGO, Apelação Cível 94872- 37.2014.8.09.0051, Rel. Des. Norival Santomé, 6a Câmara Cível, julgado em 21/03/2017, DJe 2238 de 28/03/2017.”

O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, “é o ato emanado de

autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

Nesse prisma, vedada a realização de despesa pública sem prévio empenho, pois o empenho antecede a compra e a prestação do serviço que deve ser satisfeita pelo Estado/Município sob pena de locupletamento sem causa.

O empenho da despesa é o ato pelo qual simplesmente se reserva, do total da dotação orçamentária, quantia necessária ao cumprimento da obrigação, permitindo à Administração realizar ulteriormente o pagamento.

Pode-se concluir que a emissão da “nota de empenho” pelo Estado/Município implica no reconhecimento da dívida e na obrigação de efetuar o respectivo pagamento.

Houve pela sentença o reconhecimento do erro de cálculo (excesso), vez que as somas das notas de empenho de nº 4725, 4726, 5369, 5370, 5371, 6096, 6097, 6720, 6722, 7184, 7185, 7692, 7693, chega-se a um valor de R$605,421,01 (seiscentos e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e um centavo).

Conclui-se que a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC. Em verdade, as Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e mantenho irretocável a sentença.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/12/2023